Tribunal: TJES
Processo: 5002933-77.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 5002933-77.2022.8.08.0069

APELANTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A E
MARIA DA PENHA ALVES PEIXOTO

APELADOS: OS MESMOS

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO SE TRATA DE DANO ‘IN RE IPSA’. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1) A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
2) Em relação aos danos morais, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço, trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais.
3) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para ratificar a liminar outrora deferida, anular o TOI n.º 9234737 e declarar a inexigibilidade do débito correspondente, na quantia de R$R$3.479,86 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER das apelações e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(id 6431217) e
MARIA DA PENHA ALVES PEIXOTO
(id 6431222), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6431216), que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito”, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para ratificar a liminar constante do id 18934390, anular o TOI n.º 9234737 (id 20402943) e declarar a inexigibilidade do débito correspondente, na quantia de R$3.479,86 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) - id 20395711.

Pois bem, cinge-se a controvérsia em aferir se o ato administrativo perpetrado pela EDP na constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica de titularidade da autora, Maria da Penha Alves Peixoto, e a consequente emissão de débito suplementar no período apurado, atendeu aos ditames legais, em especial à Resolução nº 1.000/2021.

O juízo “a quo”, no édito sentencial, acolheu em parte o pleito inaugural para anular o TOI questionado e declarar a inexigibilidade do débito correspondente. E rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Considerou o Julgador atuante em primeira instância que “[...] a demandada [EDP] não cumpriu a obrigação a ela imposta por força do art. 592, inciso IV, da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, visto que não logrou êxito em comprovar a notificação do consumidor acerca da ocorrência lavrada, o que impediu que ele participasse ativamente do procedimento administrativo de forma a exercer os seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, não se desincumbindo do ônus probatório estampado no art. 373, inciso II, do CPC [...]”. Assim, assentou que “[...] a jurisprudência do eg. TJES é uníssona no que se refere à observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a fim de garantir ao consumidor a participação no procedimento e a possibilidade de que este discuta os valores cobrados [...]”. Desse modo, concluiu que “[...] o procedimento adotado pela concessionária vai de encontro com o prescrito na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, pelo que acolho o pedido autoral, declarando a nulidade do processo administrativo e do TOI nº 9234737 (ID nº 20402943) e inexistente a cobrança do consumo suplementar apurado no período pela empresa, na quantia de R$3.479,86 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), cujo demonstrativo de cálculo consta no documento ID nº 20395711 [...]”.

Ademais, afastou a pretensão de indenização por danos morais, por não se tratar de dano “in re ipsa”.

Irresignada, a EDP reitera as teses de irregularidade no medidor; e regularidade no procedimento para apuração respectiva.

Também inconformada com a parte do édito sentencial que afastou o pedido de indenização por danos morais, a consumidora sustenta trata-se de dano “in re ipsa”. E, assim, registra que provido o apelo, a sucumbência deverá ser suportada na íntegra pela EDP.

Pois bem,
n
os termos da Resolução ANEEL de n.º 414/2010, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade
no registro do consumo de energia elétrica
, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor
:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º.
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
[...]”.

Nesta perspectiva, a considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica, bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a lavratura do Te
rmo de Ocorrência e Inspeção
–
TOI não é suficiente para caracterizar a irregularidade,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 -
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica [...]

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Nesse sentido, o relatório de avaliação técnica do medidor produzido pela EDP (id 6431193) indicou que este encontrava-se com disjuntor ou fusível tipo NH necessitando de substituição; fio de terra quebrado ou inexistente; medidor instalado em local que não oferece segurança; eletroduto solto ou danificado, necessitando de correção ou substituição; isoladores ou olhal solto, necessitando de correção; cabos ou fios do padrão de energia elétrica danificados ou inadequados, necessitando de substituição; e pontalete danificado, necessitando de substituição.

Contudo, conforme Comunicado de Substituição de Medidor constante no
id 6431193
, o documento informa que o referido medidor foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, contudo a data está em branco (constando 00/00/00), assentando que o “cliente se recusou a assinar”; porém, o já citado relatório de avaliação técnica (id 6431192), não contou com a presença do consumidor, haja vista que não há sua assinatura no relatório.

Desta feita, entendo ter sido demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, realizada em data nem mesmo informada.

A meu ver resta evidente que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129
, que assim estabelecem:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
[...]”.

Assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados; a revelar a juridicidade do pedido de declaração de inexistência do débito, nos termos da sentença
.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de condenação por danos morais, oportuno rememorar que estes só se verificam na eventualidade de determinado evento revelar-se capaz de trazer abalos à honra, subjetiva ou objetiva, no caso dos indivíduos. Na hipótese, em que pese a alegação de que a conduta da parte requerida causou danos de ordem extrapatrimonial ao consumidor,
fato é que não há nos autos comprovação de que houve abalo à honra ou imagem
.

Consoante a jurisprudência do TJES, a cobrança indevida não configura, isoladamente, a ocorrência de dano moral, mormente quando não precedida de suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de proteção de crédito
:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO –
TOI
LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA.
COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias 2. Assim, considerando que o termo foi lavrado de forma unilateral, não pode subsistir a cobrança oriunda de procedimento de verificação em que a participação do consumidor não foi oportunizada, não sendo o TOI suficiente, nesta hipótese, para configurar a irregularidade da conduta do usuário. 3.
Em relação aos danos morais, todavia, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço,
trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais
. Precedente do TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0009269-70.2019.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 31/10/2022) .

[...] 3.
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 049190019247, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

[...] V - Por outro lado, destaco que
no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais
. Diante disso, cumpre-me dizer que
não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC
. VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que
a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado
. VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n.º 049190019239, Relator Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 03/03/2022).

Nesse sentido, acertada a sentença, também, ao rechaçar a tese inicial de pretensão de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos
por
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(id 6431217) e
MARIA DA PENHA ALVES PEIXOTO
(id 6431222)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (id 6431216), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para ratificar a liminar constante do id 18934390, anular o TOI n.º 9234737 (id 20402943) e declarar a inexigibilidade do débito correspondente, na quantia de R$3.479,86 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) - id 20395711.

Outrossim, tendo em vista o não provimento dos apelos, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, para cada recorrente (já que reconhecida a sucumbência recíproca em primeira instância).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2023 às 18:22:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48756812122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)